Tribunal: TJDFT
Processo: 0725010-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie Apelação Cível - ApCiv Processo N. 0725010-40.2017.8.07.0001 ApCiv Apelante ALEXANDRE OLTRAMARI Apelada SONIA GUIOMAR SIMÕES DE QUEIROZ Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Na petição Id. 14677857, a empresa ELR Administração de Imóveis Ltda. informa que não é recorrente, no entanto, seu nome constou na publicação do despacho Id. 14426409. Providencie a Secretaria a exclusão da referida empresa do polo ativo do recurso dos registros do processo. Na petição Id. 14676380, o Apelante informa que o sucessor da falecida Apelada é o seu viúvo, representante do Espólio, o Sr. Hamilton Heitor de Queiroz. Nos termos do art. 688, I, do Código de Processo Civil, a habilitação pode ser requerida pela parte, em relação aos sucessores do falecido. Assim, cabe à parte autora promover a habilitação dos sucessores da falecida ré ou do seu espólio, conforme o caso. Assim, suspendo o curso do processo e determino ao Autor, ora apelante, que promova a habilitação, no prazo de três meses, na forma prevista nos artigos 313, § 2o, I, e 687 e seguintes do Código de Processo Civil. Brasília, 4 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora